Tribunal: TJDFT
Processo: 0713499-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713499-92.2024.8.07.0003 RECORRENTE: JUCIMAR DOS REIS ALMEIDA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. VÍTIMA IDOSA. FALSO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Uma vez comprovado nos autos uma das práticas descritas no art. 171, §4o, do Código Penal, correta a condenação do réu nas penas cominadas no referido dispositivo legal. 2. Realizada a dosimetria da pena de forma a considerar as peculiaridades do caso em concreto e em observância ao princípio da individualização da pena, mostra-se correta a fixação da reprimenda. 3. Nos termos do Enunciado da Súmula 26 do TJDFT, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado". 4. Recurso conhecido e improvido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 e 171, §4o, ambos do Código Penal, sob o argumento de que o magistrado fixou a pena base no mínimo legal sem considerar as peculiaridades do caso concreto. Sustenta que a sentença aplicou o aumento de 1/3 (um terço) da pena, porque o crime foi cometido contra idosa, mas o resultado gravoso não foi relevante, pois a vítima foi integralmente ressarcida pela testemunha Dário. Defende de restou caracterizado o arrependimento posterior. Pleiteia a fixação da pena no mínimo legal, com a modificação do regime para o mais brando; b) artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por ausência de comprovação da autoria e da materialidade do fato. Pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VI, do Código Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024. O mesmo enunciado sumular obsta a admissão do apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 59 e 171, §4o, ambos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que o magistrado fixou corretamente a reprimenda, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o recurso quanto ao pleito de modificação do regime de cumprimento de pena, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “A condição de reincidente do Recorrente impede a fixação do regime aberto, sendo o regime semiaberto o mais brando legalmente admitido, conforme o art. 33, § 2o, "c" do Código Penal e a Súmula 269 do STJ.”(REsp n. 2.049.987/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, Dje de 4/11/2024). Por fim, descabe dar curso ao inconformismo pelo fundamento da alínea ‘b” do permissivo constitucional, pois “verifico que não há, no caso concreto, ato de governo local julgado válido em face de lei federal. Vale destacar que lei local não se confunde com ato de governo local apto a amparar a pretensão recursal pelo art. 105, III, "b", da CRFB/88” (AgInt no AREsp n. 2.468.560/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023